Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709850-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 34037342). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINAR PINHEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0734050-93.2020.8.07.0016, manejado em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de alvará para levantamento, pelo Credor, do valor penhorado via SISBAJUD. A Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 34037342), formula pedido de desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador